Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723483-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Armando Alberto Pereira Lopes em favor de MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Afirma que o paciente está preso preventivamente desde 27/12/2020 e que a última decisão que revisou a necessidade de manutenção da custódia preventiva ocorreu no dia 16/04/2021, ou seja, há mais de 90 (noventa) dias. Alega que a omissão da autoridade apontada como coatora afronta o disposto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, e torna ilegal a prisão. Além disso, o impetrante assevera que desde 09/03/2021, quando passou atuar nos autos, não conseguiu reunir-se reservadamente com o paciente, por decisão da MM Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, e também que desde 19/04/2021 não tem conseguido agendar visita por videoconferência por problemas no sistema. Aponta que o paciente é primário; possuía ocupação lícita antes da prisão; é casado; tem dois filhos menores; é provedor de sua família e que não se furtará a responder à ação penal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Em consulta aos autos na origem (ação penal no 0717295-79.2020.8.07.0020) verifica-se que a última decisão proferida pelo Juízo a quo, ratificando a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, data de 16/04/2021. Contudo, cabe observar que em 27/05/2021 a eg. 1o Turma Criminal procedeu ao julgamento do Habeas Corpus no 0712791-56.2021.8.07.0000, sob minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, por fundamento diverso. A ordem foi denegada à unanimidade e no voto condutor foi reproduzido o teor da decisão liminar proferida, oportunidade em que também foi ratificada a necessidade da custódia cautelar do paciente, in verbis: “De certo que, por ora, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os elementos de informação carreados aos autos, especialmente a denúncia, apontam ser o ora paciente o autor dos delitos narrados na inicial acusatória. Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Os crimes imputados ao paciente indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que geram insegurança social. Sublinho que a gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao paciente é suficiente para justificar, por ora, o seu encarceramento, considerando que além de “...ter jogado o veículo em direção a um grupo de pessoas, desferiu disparos de arma de fogo contra elas, e contra policiais militares”, consoante destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No presente caso, verifica-se que ainda estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada.” Além disso, ainda que não observado o prazo de reavaliação da custódia preventiva, a hipótese não ensejaria, em tese, a imediata soltura do paciente, conforme julgados desta eg. Corte: “HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 2o E § 4o, INCISO II, DA LEI N.o 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVADO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. COVID 19. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em face da complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus - Covid - 19, mormente se a instrução foi encerrada e os autos se encontram conclusos para sentença a teor do enunciado 52 da Súmula do c. STJ, a qual preconiza que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 3. Afasta-se a alegação de inobservância do prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, quando se verifica que a segregação cautelar do paciente foi reavaliada pelo d. Juízo a quo e pelo Tribunal de Justiça em várias oportunidades, sendo certo, ademais, que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20). (...) 6. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1353547, 07166438820218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, pois o feito estava tramitando regularmente até a pronúncia e o paciente só não foi submetido ao Júri em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19. 2. A crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não obstante todos os esforços realizados pelo Poder Judiciário para minimizar prejuízos aos jurisdicionados, impõe algumas restrições que podem impactar no andamento dos processos. Não obstante, por se tratar de motivo de força maior, eventual atraso não pode ser imputado à acusação e, tampouco, ao Judiciário e, portanto, não implica o reconhecimento de excesso de prazo, por não representar demora injustificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1348703, 07185370220218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, também, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para fundamentar a revogação da prisão preventiva, especialmente ante a gravidade dos fatos ilícitos que lhes são imputados na denúncia, descritos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e VI, c/c § 2o-A, inciso II, (por três vezes); artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VII, (por três vezes), ambos combinados com o artigo 14, inciso II; artigo 215-A e artigo 329, caput, todos do Código Penal e art. 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/1997. Por último, acerca das questões referentes às dificuldades do impetrante em reunir-se com seu cliente, ora paciente, ou para agendamento de visita por videoconferência, inviável o exame nesta sede de cognição sumária em que se examina a existência de coação ilegal emanada apenas da autoridade apontada como coatora. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator